Tribunal: TJDFT
Processo: 0077555-12.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0077555-12.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: ELIAS TAVARES DE ARAUJO, FERNANDO RODRIGUES CUNHA, JOSE JOAQUIM CANDIDO, GIOVANA FERREIRA DOURADO, GIGLIANE FERREIRA DOURADO, HERMOM FERREIRA DOURADO DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018